Tribunal: TJDFT
Processo: 0704919-28.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. PENSÃO POR MORTE. VALORES RETROATIVOS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TEMA 810/STF. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DA EC No 113/2021. ART. 22, §1o, DA RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A atualização monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública deve observar a jurisprudência vinculante do colendo Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), que declarou inconstitucional a aplicação da TR e determinou a adoção do IPCA-E como índice constitucionalmente adequado desde junho de 2009.
2. A partir de 09/12/2021, a atualização dos valores devidos deve observar exclusivamente a taxa SELIC, aplicada de forma simples, cumulativamente mês a mês, sobre o montante consolidado (principal corrigido e juros vencidos), conforme previsão do art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 e do art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019. Precedentes.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.